Tribunal: TJDFT
Processo: 0026910-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026910-36.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ELISETE BISPO DOS SANTOS RECORRIDO: EX PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. DEFERIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada. O juízo de primeiro grau entendeu que, após a suspensão do feito por um ano sem êxito na localização de bens penhoráveis, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente, que transcorreu sem interrupção. O apelante sustenta que diligenciou ativamente para a localização de bens da executada e que a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel, deferida em 2022, interrompeu a prescrição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a prescrição intercorrente foi consumada na execução de título extrajudicial. III. Razões de decidir 3. A execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular em que é reconhecida dívida líquida prescreve em 5 anos, mesmo prazo da prescrição da pretensão originária (Súmula 150 do STF; CC 206 § 5 I 206-A). 4. A Lei n. 14.195/2021 não se aplica retroativamente a prazos prescricionais já iniciados, devendo-se observar o regime anterior vigente no início da contagem do prazo prescricional. 5. Nos termos do artigo 921, § 4o, do CPC (redação anterior à Lei n. 14.195/2021), a prescrição intercorrente inicia-se após o transcurso de um ano de suspensão do processo. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que diligências infrutíferas para localização de bens não interrompem a prescrição intercorrente, exigindo a efetiva constrição patrimonial. 7. No caso concreto, o exequente obteve decisão deferindo a penhora dos direitos aquisitivos sobre um imóvel da executada antes do transcurso do prazo prescricional, o que caracteriza ato de efetiva constrição, interrompe o prazo da prescrição intercorrente e inviabiliza o reconhecimento da sua consumação neste momento processual. 8. A posterior consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, inviabilizando a expropriação dos direitos aquisitivos, não desfaz a interrupção da prescrição promovida pela decisão de deferimento da penhora. IV. Dispositivo 9. Deu-se provimento ao apelo do exequente. _______ Dispositivos relevantes citados: CC 206 § 5 I 206-A; CPC 921 III § 4 (redação anterior à Lei n. 14.195/2021). Jurisprudência relevante citada: Súmula 150 STF; Tema 568 do STJ; TJDFT, Acórdão 1971317, 0014705-72.2016.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025; TJDFT, Acórdão 1971054, 0729606-67.2017.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1947408, 0705164-88.2018.8.07.0005, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 07/01/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.736.679/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.683.103/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024; TJDFT, Acórdão 1946813, 0708840-56.2018.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024; TJDFT, Acórdão 1949927, 0040658-87.2006.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1892562, 0005096-47.2016.8.07.0007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024. A recorrente aponta violação aos artigos 272, §§ 5o e 8o, e 278, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que não teria sido regularmente intimada para apresentar defesa, porquanto não atendido o pedido de que a publicação fosse dirigida a um patrono específico. Por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCEUB, OAB/DF 666.666. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA SIQUEIRA, OAB/DF 66.100-S e OAB/GO 51.919. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 272, §§ 5o e 8o, e 278, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Em 18/02/2017, a executada/apelada constituiu advogados integrantes do Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCEUB (ID 69107675 e 69107676). Interposto o apelo pela exequente, o Juízo de origem registrou que o prazo para a executada/apelada contrarrazoar fluiria da data da publicação da decisão ID 69107839, sem observar que possuía advogados constituídos. Ocorre que, conforme se verifica da consulta à aba “expedientes” do Sistema PJe – 2a Instância, ainda que não tenha sido intimada para apresentar contrarrazões na pessoa de seus advogados, a executada/apelada foi corretamente intimada, em 27/03/2023, da inclusão do apelo na pauta de julgamento de 10/04/25 a 24/04/2025 (ID 74984655 - Pág. 6). Diante disso, cabia à executada/apelada ter apresentado contrarrazões à apelação, com preliminar de tempestividade por falta de intimação, tão logo teve conhecimento da intimação e diretamente nesta 2a Instância, conforme dispõem os arts. 272, § 8o, e 278 do CPC (ID 74984655 - Pág. 6). A executada/apelada, contudo, manteve-se inerte, limitando-se a se manifestar nos autos somente quando obteve resultado desfavorável – o provimento do apelo da exequente. Diante disso, a alegação de nulidade com pedido de desconstituição do julgamento não pode ser acolhida neste momento processual, seja por estar acobertada pela preclusão, seja por configurar nulidade de algibeira, que viola a boa-fé processual (CPC 5 272 § 8 278) (ID 74984655 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 76362744. Contudo, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrente, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024